Tribunal: TJBA
Processo: 8172859-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172859-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE APENAS EM TRÊS PRIMEIROS MESES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE COMPROVOU AVISO PRÉVIO ACERCA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ATRAVÉS DAS FATURAS CONFORME ART.
6º, § 3º, II DA LEI nº 8.987/95. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. COMPROVADA INADIMPLÊNCIA A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO É DIREITO DO CREDOR.
REFATURAMENTO PELA MÉDIA MENSAL DOS MESES ANTERIORES AOS CONTESTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8172859-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados JOSÉ AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSO
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso do Autor
e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,